Tribunal: TJSP
Processo: 1000835-77.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - Inocorrência - Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida - Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil - Preliminar alegada em

Ementa:
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença - Inocorrência - Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam o pedido de reforma da decisão recorrida - Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil - Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – Descontos indevidos de valores de prestações, no benefício previdenciário auferido pela autora, em razão de empréstimo que nega ter contraído – Contratação comprovada nos autos – Em se tratando de questionamento acerca da autenticidade de assinatura, a prova preponderante é a pericial grafotécnica – Conquanto a autora tivesse negado a contratação, deixou de suscitar incidente de falsidade, previsto no artigo 430 do Código de Processo Civil, o que impossibilitou a produção de prova pericial de natureza grafotécnica - Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelas instituições financeiras rés, as quais não praticaram qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 800,00 (oitocentos reais), majorados para R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvada a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSO IMPROVIDO.